Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Processo : 0717160-93.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD nas contas das executadas, aqui agravantes. As agravantes sustentam no recurso, em síntese, a impenhorabilidade, por se tratar de pensões, depósitos de suas contas bancárias e da caderneta de poupança, indispensáveis às suas sobrevivências. Acusam que o credor defende crédito de terceiro, sem mandato, e, quanto aos fiadores, asseveram serem nulas as fianças prestadas. Pedem a concessão de liminar para determinar “a suspensão da apreensão dos bens até decisão final com a restituição às respectivas contas dos valores anteriormente apreendidos, tornando, ao final, definitiva a liminar de urgência”. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou a impugnação à penhora[1], cujas razões são doravante trazidas neste agravo. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Noutro giro, por prisma de eventual excesso injustificado de prazo legal (art. 226, inc. II e art. 227, do CPC) para a decisão interlocutória, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no art. 15, inc. I e no art. 16, a possibilidade de reclamação ao Conselho da Magistratura para, se procedente, determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. De toda forma, consta que, por despacho proferido em 25.05.2021, o juízo de origem houve por bem oportunizar manifestação do exequente sobre a impugnação à penhora, bem assim intimou às partes para falar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”. Esse despacho foi disponibilizado no DJe de 27.05.2021[2], contudo, no momento, há manifestação apenas do agravado[3]. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92181341 dos autos na origem (processo n. 0708243-82.2021.8.07.0001). [2] Id. 92955472 dos autos na origem. [3] Id. 92794943 dos autos na origem.